Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. REGRAS EDITALÍCIAS. JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NÚMERO ELEVADO DE PESSOAS ENVOLVIDAS.
1. As restrições feitas pela lei quanto à competência dos Juizados Especiais são essenciais para evitar a sobrecarga deles com matérias que exijam análise mais detalhada ou que envolvam valores mais expressivos, mantendo sua finalidade principal de julgar causas com maior celeridade. Dessa forma, a competência dos Juizados Especiais não comporta ampliação, pois sua estrutura e propósito foram cuidadosamente definidos para atender demandas específicas dos jurisdicionados, geralmente de cunho individual.
2. A complexidade das demandas com interesse difuso e coletivo contrasta com a justiça célere e menos formal que se buscou atribuir aos Juizados Especiais, por requererem análise aprofundada de juízos especializados e tratamento diferenciado devido ao número elevado de pessoas envolvidas no direito em discussão.
3. As demandas que visem alterar regras editalícias de concurso público, com potencial de afetação ao direito de todos os candidatos, enquadram-se nas exclusões previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, devendo ser processadas e julgadas pelo Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.
4. Conflito conhecido e fixada a competência do Juízo Suscitado.